Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732261-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PRISCILA ALVES DE ARAUJO, MAYRLA DE MARIA SALES ALBUQUERQUE PEREIRA, SAMANTHA SARAIVA SANTOS, DYONA SILVA VILELA, JEFF JEFFERSON WEULLER DA SILVA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Priscila Alves de Araújo, Samantha Saraiva Santos, Jeff Jefferson Weuller da Silva Alves, Mayrla de Maria Sales Albuquerque Pereira e Dyona Silva Vilela contra ato da Secretária da Saúde do Distrito Federal. Esse ato consiste na suspensão, nos termos da sentença proferida na Ação Civil Pública 0717407-83.2022.8.07.0018, da homologação do resultado dos candidatos surdos para o concurso para provimento de cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, posteriormente alterado pelos Editais no 36, no 44 e no 461. O certame, organizado pela Instituição Quadrix, destina vinte por cento das vagas aos candidatos com necessidades especiais, conforme item 10.1 do edital referente ao concurso. Os impetrantes esclarecem que as provas (objetiva e subjetiva) foram realizadas “integralmente em português, com a disponibilização de um intérprete de Libras para esclarecimento de dúvidas pontuais quanto ao significado de palavras especificamente questionadas pelos candidatos”, e que esse fato pode ter prejudicado “as pessoas surdas que tinham a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como primeira língua, haja vista a ausência do uso de tecnologia assistiva adequada”. Por essa razão, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) teria ajuizado a Ação Civil Pública de no 0717407-83.2022.8.07.0018, em que postulou a “suspensão do concurso público até a aplicação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada, bem como que fosse determinado ao DF a imediata obrigação de aplicar as provas objetiva e subjetiva do concurso em Libras, aos candidatos surdos, por meio de adaptação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada, colocando-os em igualdade de condições com os demais candidatos”. O pedido na ação civil pública foi julgado procedente, nos seguintes termos: [...] JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para confirmar a decisão de ID 142242951, limitando-se a suspensão do certame aos candidatos surdos, declarar a nulidade da aplicação das provas objetiva e subjetiva, aos candidatos surdos, para os cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regidos pelo Edital no 31 de 30 de junho de 2022, e determinar ao réu que promova a aplicação das provas aos candidatos surdos na Língua Brasileira de Sinais – Libras, por meio de adaptação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada no formato de vídeo gravado e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas em razão de isenções legais e sem honorários advocatícios [...]. Os impetrantes entendem ser “correta a utilização da tecnologia assistiva para aqueles que necessitam”. No entanto, sustentam que essa situação não pode ferir a “esfera de direitos de candidatos com deficiência auditiva que não queiram ou não necessitam dessa tecnologia. Hipótese em que naturalmente deverão ser mantidas as notas obtidas na avaliação realizada em português”. Por isso, como eles (impetrantes) “possuem o português como primeira língua e não tiveram a acessibilidade cerceada pela falta de aplicação da prova em vídeo gravado em Libras”, argumentam que “caso sejam obrigados a realizar a prova dessa forma, poderão ser prejudicados por uma decisão que teve como escopo retirar a injustiça causada pela falta de acessibilidade e garantia de tecnologia assistiva para todos aqueles que necessitaram e não conseguiram”. Acrescentam que “não podem ser obrigados a utilizar uma tecnologia assistiva que não os beneficia, nem são obrigados à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa, como explicita o Art. 4o, § 2o da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146, de 6 de julho de 2015). Nessa linha de raciocínio, articulam que “a pessoa com deficiência auditiva TEM O DIREITO de realizar a prova do concurso em Libras, portanto, não há o dever, nem obrigatoriedade desses candidatos em realizar a prova dessa forma, razão pela qual devem ter o resultado final homologado, como tiveram os outros candidatos não inseridos nas cotas para pessoas com deficiência ou mesmo aquele foram inseridos, mas não necessitam de tecnologia assistiva”. E aduzem que não sem razão “o próprio MPDFT, por meio do ID 161212556 da ACP, solicitou ao juízo de origem que se mantivesse as notas dos candidatos que não possuíam interesse em realizar a prova por meio de libras, por consequência lógica do pedido”. Informam que, a despeito desse pedido do MPDFT, foi publicado o Edital n. 40 de 26 de julho de 2023 (DODF n. 141, de 27 de julho de 2023), referente à homologação do resultado do certame, o qual consignou que “o resultado dos candidatos surdos está suspenso em cumprimento à sentença proferida nos autos do processo judicial no 0717407-83.2022.8.07.0018 (2022.01.048482), ficando a classificação destes candidatos com caráter provisório”. No mais, afirmam que “na ACP no 0717407- 83.2022.8.07.0018 não mais se discute as diferenças existentes dentro do grupo de todos os candidatos com deficiência auditiva, haja vista a existência de sentença procedente e recurso apenas da parte ré, razão pela qual não se aplicam as exceções presentes no Art. 5o da Lei no 12.016/2009 supracitada”, razão pela qual “não restou alternativa que não a impetração do presente mandamus”. Postulam, em liminar, “a expedição do competente ofício, determinando que os candidatos com deficiência auditiva que não necessitam da tecnologia assistiva de vídeo-prova em libras, tenham processamento regular com o resultado já alcançado no concurso público para provimento de vagas em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, sem obrigatoriedade de reaplicação das provas em vídeo para o Impetrantes, garantindo-lhes o direito a isonomia na homologação do resultado”. No mérito, pedem a concessão da ordem, “para obrigar o impetrado a manter o regular processamento do concurso aos candidatos com deficiência auditiva que não necessitam da tecnologia assistiva de vídeo-prova em libras, garantido o resultado já alcançado no concurso público”. Formulado pedido de assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Defiro a assistência judiciária gratuita aos impetrantes, dada a comprovação dos requisitos legais. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por "habeas corpus" ou "habeas data". O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A tutela especial exige a comprovação, de plano, de elementos contundentes (suficiência da prova documental) do direito líquido e certo da parte impetrante, que teria sido ilegalmente ou com abuso de poder atingido pelo Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas (Lei 12.016/2009, art. 1o). Por seu turno, a liquidez e a certeza compreendem a manifesta existência e delimitação do direito (na sua extensão) que seja apto (translúcido) a ser exercitado no momento da impetração, consoante clássica doutrina[1]. A eficácia dessa ação de cognição é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do pedido previsto no artigo 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No caso concreto, o objeto do mandamus seria a correção do ato "ilegal" de suspensão da homologação do resultado do concurso para provimento de cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, referente a todos os candidatos surdos, em cumprimento à sentença prolatada na Ação Civil Pública 0717407-83.2022. Em juízo de prelibação (análise preliminar e não exauriente) da situação fática ora apresentada, tenho a concepção de que, por ora, não estão demonstrados os pressupostos da medida liminar a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. É que os impetrantes concorrem às vagas destinadas a todos os candidatos com necessidade especial, devidamente regulamentadas no item 10.1 do Edital n. 31, de 30 de junho de 2022 (vinte por cento das vagas destinadas ao cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público). Esses candidatos devem estar enquadrados na “Lei no 6.637/2020, inclusive as portadoras de neurofibromatoses, na forma do art. 1o da referida lei; no art. 2o da Lei no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei no 4.949/2012; e na Lei no 14.126/2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto no 6.949/2009” (cláusula 10.1.2 do edital). Em 10 de novembro de 2022, após a realização das provas objetivas e subjetivas (em 09 de outubro de 2022), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou a Ação Civil Pública n. 0717407-83.2022, em que postulou: a) em liminar, “suspender, até a aplicação da prova em LIBRAS para os candidatos surdos, por meio de adaptação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada, o concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, em cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regidos pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, alterado pelos Editais no 36, no 44 e no 46” e “determinar ao Distrito Federal a imediata obrigação de aplicar as provas objetiva e subjetiva do concurso em referência na Língua Brasileira de Sinais – Libras, aos candidatos surdos, por meio de adaptação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada, colocando-os em igualdade de condições com os demais candidatos”[2]; b) no mérito, “seja julgado procedente o pedido da presente ação, conforme termos e fundamentos supracitados, reconhecendo a nulidade da aplicação das provas aos candidatos surdos e para determinar ao Distrito Federal, a fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, que promova aos candidatos surdos o direito de realizar a prova”. A liminar foi deferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em 10 de novembro de 2022, que determinou a suspensão do concurso público, nos seguintes termos: Foi ajuizada a presente ação com pedido de liminar para suspensão do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regido pelo edital no 31, de 30 de junho de 2022, e alterações posteriores, e para determinar que o réu aplique de forma imediata as provas objetiva e subjetiva do concurso em referência na Língua Brasileira de Sinais - Libras, aos candidatos surdos, por meio da adaptação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada, assegurando-se a igualdade de condições com os demais candidatos. O artigo 12 da Lei no 7.347 de 24/7/1985 estabelece que o juiz poderá conceder liminar, mas não dispõe sobre os seus requisitos. No entanto, o artigo 19 estabelece a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, portanto, além do risco de dano é imprescindível que haja um mínimo de plausibilidade no direito invocado; requisitos presentes neste caso. Vejamos. Afirma o autor que a realização das provas aos candidatos surdos foi efetuada integralmente em português escrito, com a disponibilização de um intérprete de Libras para cada grupo integrado por 3 (três) a 5 (cinco) candidatos com surdez, para esclarecimento de dúvidas pontuais unicamente quanto ao significado de palavras questionadas pelos candidatos, sem o fornecimento de qualquer tecnologia assistiva de interpretação/tradução para Libras, o que viola o direito das pessoas com deficiência no que concerne a acessibilidade, adaptação razoável, uso de tecnologia assistiva adequada e a participação do certame em condições de igualdade com os demais candidatos. Pata tanto o autor destaca que a adaptação razoável deveria consistir na aplicação das provas em Libras, por profissional devidamente habilitado, por meio da tecnologia assistiva adequada - vídeo gravado, ao invés de videoconferência síncrona, disponibilizado em equipamento individual apropriado para cada candidato e acrescido do apoio presencial de intérprete qualificado. Em que pese a banca organizadora ter informado que seria disponibilizado tecnologia assistiva (ID 142216566), contrariamente às vésperas da realização da prova a executora do certame informou que não seria possível a disponibilização de videoprova, alegando ausência de previsão legal e falta de tempo suficiente para a produção do material (ID 142216568, págs. 8-9), portanto, notadamente houve prejuízo a adaptação razoável aos candidatos surdos, os quais tiveram o direito a acessibilidade violado e concorreram em condições desiguais com os demais concorrentes. Assim, tem-se que o certame deve ser suspenso para evitar prejuízos e insegurança aos candidatos com o prosseguimento das próximas etapas até que seja assegurada a aplicação isonômica da prova para os candidatos com surdez. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão do concurso público para as carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, até decisão final, e para determinar ao réu que aplique as provas objetiva e subjetiva do referido concurso na Língua Brasileira de Sinais - Libras, aos candidatos surdos, por meio de adaptação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada no formato de vídeo gravado”. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento contra a decisão de deferimento da liminar (0741852-25.2022), distribuído à e. 4a Turma Cível, em que o e. relator Des. FERNANDO HABIBE deferiu parcialmente a liminar para “[...] limitar a suspensão do concurso público para as carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital n. 31, de 30 de junho de 2022, aos candidatos surdos”, “[...] podendo o concurso prosseguir para todos os demais, com a advertência de que o resultado para todos os integrantes da carreira PNE, vale dizer, inclusive os portadores de outras deficiências, será provisório e, por isso, sujeito à alteração reflexa, a depender do julgamento da demanda”. A citada decisão do e. Relator é objeto de agravo interno interposto pelo MPDFT, que postula “a atribuição de EFEITO REGRESSIVO ao recurso, para manter a suspensão do andamento concurso com relação a todos os cargos que concorrem referidos candidatos com surdez (Prof. EB Atividades; Prof. EB – Educação Física; Prof. EB – Letras Libras; Prof. EB – Nutrição; Pedagogo Orientador Educacional e Gestor PPGE – Nutrição), consoante informações prestadas pela Banca Examinadora QUADRIX (ID: 42081620, do Agravo de Instrumento), até decisão final nos autos da ACP”. Os impetrantes não trazem notícia de que os recursos (agravo de instrumento e agravo interno) tenham sido julgados. Nesse ínterim, nos autos da ação civil pública: a) em 27 de março de 2023, resultou acolhido o pedido formulado pelo MPDFT, para, em cumprimento a liminar outrora deferida, “determinar ao réu que aplique as provas objetiva e subjetiva do referido concurso na Língua Brasileira de Sinais - Libras, aos candidatos surdos, por meio de adaptação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada no formato de vídeo gravado, no prazo de quinze dias, sob pena de ser fixada multa diária pelo descumprimento ́”; b) em 09 de junho de 2023, foram rejeitados os embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal contra a anterior determinação; c) em 20 de junho de 2023 foi prolatada a sentença de procedência, para “confirmar a decisão de ID 142242951, limitando-se a suspensão do certame aos candidatos surdos, declarar a nulidade da aplicação das provas objetiva e subjetiva, aos candidatos surdos, para os cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regidos pelo Edital no 31 de 30 de junho de 2022, e determinar ao réu que promova a aplicação das provas aos candidatos surdos na Língua Brasileira de Sinais – Libras, por meio de adaptação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada no formato de vídeo gravado”; d) em 20 de julho de 2023 foi interposta apelação pelo Distrito Federal; e) em 31 de julho de 2023, o MPDFT protocolizou petição (sem notícia de que tenha sido apreciada), em que reforça os argumentos e pedidos contidos no aludido agravo interno em agravo de instrumento. Essa petição do MPDFT foi formulada nos seguintes termos (realce aplicado): O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, por sua Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência – PROPED, vem, à presença de Vossa Excelência, tendo em vista o pedido de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO da sentença proferida nos presentes autos sob ID:162317680, em continuidade ao cumprimento provisório da decisão liminar (ID:14224205), que já estava sendo processado nos presentes autos conforme decisão de ID: 153579938, expor e requerer o que se segue. No dia 27.07.2023, foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal o Edital no 40, de 26 de julho de 2023, por meio do qual o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, tornou pública a homologação do resultado final do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva sob regime estatutário, em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, ficando suspenso o resultado final aos candidatos surdos, nos termos da sentença proferida no Processo judicial no 0717407-83.2022.8.07.0018. Ressalte-se que não houve reserva de vagas para os candidatos surdos que, em sendo cumprida a sentença prolatada por V. Exa, eventualmente sejam aprovados no concurso e obtenham colocação que lhes tornem aptos a ocuparem o cargo público a que concorrem. Com o ato de homologação do resultado final para todos os candidatos, com exceção dos candidatos com deficiência auditiva – surdez, a Administração Pública passa a poder convocar, nomear e dar posse imediata aos aprovados, vindo a ocupar todos os cargos disponíveis para preenchimento imediato, conforme o edital do concurso. Note-se que o artigo 68 da Lei Distrital 4.949/2012 prevê que “o candidato aprovado no número de vagas previstas no edital do concurso tem direito à nomeação no cargo ou no emprego público ao qual concorreu”. Consequentemente, não restará vagas para os candidatos surdos que venham a ser aprovados por força do comando judicial (e que assim integrariam as listagens de aprovados à ampla concorrência e à cota reservada para pessoas com deficiência), o que gera relevante insegurança jurídica para todos. O fato é que a homologação procedida, no que se refere aos cargos em que há candidatos surdos concorrendo, torna absolutamente inócua a sentença proferida por esse Juízo. Por vias transversas, o Distrito Federal logra esvaziar o provimento jurisdicional, impedindo qualquer resultado útil a este processo. Basta que o processamento do presente feito se alongue e que, nesse ínterim seja dada posse aos candidatos integrantes das listagens de resultado final homologadas, constantes do citado Edital no 40, de 26 de julho de 2023. O prejuízo se torna ainda maior considerando que há candidatos surdos que lograram aprovação no concurso mesmo tendo realizado as provas em Português (a surdez pode ocorrer após a alfabetização, há diversos níveis de surdez, etc) e que serão preteridos em razão da suspensão do concurso apenas para os candidatos surdos e, portanto, estão correndo o risco de perder a vaga possivelmente já conquistada, enquanto é aguardado que o Distrito Federal cumpra a ordem judicial neste feito. É necessário, portanto, que esse Juízo determine as providências necessárias que assegurem a obtenção da tutela e o resultado prático dela esperado, ou seja, que as pessoas surdas que possuem Libras como primeira língua, possam efetivamente concorrer no concurso público em igualdade de condições com as demais pessoas, mediante as adaptações e o acesso às tecnologias assistivas indispensáveis para tanto. E que possam, uma vez garantida a isonomia e caso aprovadas para as vagas descritas no edital do certame, ser nomeadas para os cargos a que se candidataram. Diante do exposto, com fulcro no disposto no artigo 536 do Código de Processo Civil, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer que esse Juízo suspenda os efeitos da homologação do resultado final do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva sob regime estatutário, em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a que se refere o Edital no 40, de 26 de julho de 2023, no que pertine aos cargos em que há candidatos surdos concorrendo e determine ao Distrito Federal que se abstenha de convocar, nomear e dar posse aos aprovados no referido concurso público, no que pertine aos cargos em que há candidatos surdos concorrendo, até que seja efetivamente cumprida a r. sentença de ID:162317680, com a efetiva aplicação “ das provas aos candidatos surdos na Língua Brasileira de Sinais – Libras, por meio de adaptação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada no formato de vídeo gravado” No presente cenário processual, como se denota, os fatos e evidências não são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte (plausibilidade do direito vindicado e o perigo da demora). A um, porque a questão de fundo (alcance da suspensão do concurso público) constitui objeto de recursos interpostos por ambas as partes, bem como da mais recente manifestação do MPDFT (não há informação de que já foi apreciada) nos autos da Ação Civil Pública. A dois, há grave risco de decisões conflitantes, especialmente em ofensa (reflexa) à decisão liminar da 4a Turma Cível deste Tribunal e ao comando judicial da ação civil pública em foco, objeto de apelação pelo Distrito Federal. A três, a decisão liminar prolatada em sede de agravo de instrumento sinaliza que “o resultado para todos os integrantes da categoria PNE, vale dizer, inclusive os portadores de outras deficiências, será provisório e, por isso, sujeito a alteração reflexa a depender do julgamento da demanda” (realce nosso). A quatro, a concessão da medida liminar abriria exceção (não contemplada) a ponto de afetar a esfera jurídica dos demais candidatos com necessidades especiais (surdos) que inicialmente teriam sido prejudicados na hora das provas objetivas e subjetivas sem a denominada tecnologia assistiva (Decreto n. 10.645/2021, art. 2o, I e art. 3o, I) [3]. A cinco, para a específica necessidade pessoal (surdez) não há norma editalícia que confira distinção de tratamento de aplicação da prova para quem possui o português, e não LIBRAS, como idioma principal. A seis, ainda que inexista a obrigação legal de fruição dos benefícios decorrentes da ação afirmativa, o interesse dos impetrantes não afasta a necessidade de se manter a suspensão da homologação do resultado para quem se inscreveu na mesma necessidade especial (surdez), sob pena de ferimento ao princípio da igualdade (Lei 13.146/2015, art. 4o, caput e §§ 1o e 2o)[4]. A sete, o resultado das novas provas (objetiva e subjetiva) a quem não teve a devida acessibilidade (tecnologia assistiva - LIBRAS) pode comprometer a ordem da classificação final. A oito, não se denota imediato prejuízo aos impetrantes (perigo de demora), porque se não estiverem dentro do número de vagas, não teriam direito à nomeação (expectativa), e se algum impetrante estiver dentro do número de vagas, aparentemente não teria o direito manifesto à homologação do resultado, dado o nítido caráter provisório da medida liminar conferida no supracitado agravo de instrumento. Não desponta aparente ilegalidade atribuível à autoridade apontada como coatora, porque estaria a cumprir decisão judicial que visa emprestar tratamento igualitário a todos os candidatos com específica necessidade especial (surdez). Não resulta evidenciada a plausibilidade do direito dos impetrantes à imediata homologação do resultado (antes da realização da nova avaliação pelos candidatos surdos que entenderem pelo cerceamento da acessibilidade), tampouco o perigo de dano (resultado reputado provisório para todos os candidatos inscritos nas vagas para as pessoas com necessidades especiais, independentemente da especificidade). Indefiro o pedido liminar. Intime-se pessoalmente a autoridade apontada como coatora (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso I). Após, à Procuradoria de Justiça. [1] Passos, José Joaquim Calmon de, in Mandado de Segurança Coletivo, mandado de injução, habeas data (constituição e processo). Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 6; Meirelles, Hely Lopes, in Mandado de Segurança e ação popular. 8a Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 10/11; Barbi, Celso Agrícola, in Do Mandado de Segurança. 8a Edição. Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 50, 58 e 61; Cretella Júnior, José, in Comentários à Lei do Mandado de Segurança (de acordo com a Constituição de 8 de outubro de 1988). 5a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 65/67. [2] Lei 13.146/2015, art. 74 É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. [3] Art. 2o Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: I - tecnologia assistiva ou ajuda técnica - os produtos, os equipamentos, os dispositivos, os recursos, as metodologias, as estratégias, as práticas e os serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, com vistas à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social; (...) que objetivem a geração de produtos, de processos e de serviços inovadores e a transferência e a difusão de tecnologia, nos termos do disposto no art. 3o da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Art. 3o São diretrizes do Plano Nacional de Tecnologia Assistiva: I - eliminação, redução ou superação de barreiras à inclusão social por meio do acesso e do uso da tecnologia assistiva(...). [4] Art. 4o Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. § 1o Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. § 2o A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator